Tribunal: TJPA
Processo: 0010418-83.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010418-83.2018.8.14.0136

APELANTE: LAVANDERIA E SERVICOS SERRA SUL LTDA - EPP, MARIA JUCILENE RODRIGUES

APELADO: BANCO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010418-83.2018.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: LAVANDERIA E SERVICOS SERRA SUL LTDA – EPP

APELANTE: MARIA JUCILENE RODRIGUES

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONCALVES – OAB/PA 20.872-B

APELADO: BANCO BRASIL S/A.

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. NO MÉRITO. - DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - NOVAÇÃO - REDISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

1 – A fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Preliminar de ausência de fundamentação Rejeitada

2 – Perícia contábil desnecessária ao deslinde da demanda. Preliminar de cerceamento de defesa Rejeitada.

No Mérito:
É suficiente a instruir a ação monitória a cédula de crédito bancário acompanhada de planilha que demonstre a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados

3 - Caracterizada a novação por meio de novo contrato, que substitui obrigação anterior, extinguindo-se a dívida primitiva, resta afastada a aplicação da Súmula 286 do STJ, dispensando-se a apresentação dos contratos originários.

4 - Não merecem acolhida os embargos monitórios quando não demonstrado pelo devedor o efetivo excesso de cobrança.

5 – Recurso conhecido e Não Provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAVANDERIA E SERVICOS SERRA SUL LTDA – EPP e MARIA JUCILENE RODRIGUES, em face da sentença de ID. 6772856 Páginas 4-7, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por BANCO BRASIL S/A.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 271.629,52, liberados pela Instituição bancária à primeira ré (LAVANDERIA E SERVICOS SERRA SUL LTDA – EPP), que deveria pagar em 57 parcelas de R$ 8.637,75, objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 203.134,94.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 6772848 Pág. 2 até
id. 6772849 Pág. 5, aduzindo, em síntese, que a parte autora estaria pleiteando valor superior ao de fato devido, bem como que a quantia pretendida teve origem em diversos outros contratos anteriormente firmados “renegociação de dívida”, obtida por meio de coação.

Alega ser ilegal a cobrança de comissão de permanência, bem como que as clausulas contratuais são abusivas e, que reconhece ser devedor do banco em apenas R$ 97.340,72.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 6772855 Páginas 2-10.

Em sentença de id. 6772856 Páginas 4-7, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignadas, as demandadas interpuseram recurso de apelação no id. 6772858 Páginas 2-17, onde alega preliminarmente a nulidade da sentença devido a ausência de fundamentação em relação à preliminar arguida de carência da ação e, ante o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não oportunizando a produção de perícia contábil. Enquanto que no mérito defende a iliquidez e incerteza dos valores pleiteados pelo recorrido.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 6772859 Páginas 18-22, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES:

1 - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA.

Alegam, sem razão, as apelantes que a sentença não fundamentou a rejeição da preliminar de carência da ação.

Entretanto, conforme se verifica do decisum de id. 6772856 - Pág. 5, restou devidamente fundamentado os motivos pelo qual o Magistrado Singular rejeitou a referida preliminar, senão vejamos:

“(...) Rejeito também a preliminar de carência de ação pelos fundamentos suscitados, visto que a inicial apresenta os requisitos previstos no art. 700 do CPC”

Note-se que a fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

Ante o exposto rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

2 - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.

A parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente.

Outrossim, seria totalmente desnecessária a realização de perícia, eis que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:

DO MÉRITO:

Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, é indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, especificação dos encargos a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

O detalhamento da dívida deve ser elaborado mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 700 do CPC/2015, valendo-se o réu dos embargos para impugnar tanto os valores indicados, quanto os critérios utilizados para a sua apuração.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados.

Neste aspecto, conforme confessado pelo embargante, verifico se tratar de novação de operações de crédito contratadas anteriormente com o banco apelado, segundo se extrai da leitura da cédula bancária, no item denominado "DESTINAÇÃO DO CRÉDITO".

Com efeito, novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária. Sendo “objetiva” ou “subjetiva”, não importa, a novação não se presume e deve vir expressa (cf. Sílvio Venosa, Direito Civil, Teoria Geral, Ed. Atlas, 1988, v. 2, p. 257), pois o ânimo de novar verifica-se na declaração das partes que, como visto, ocorreu na hipótese dos autos.

Assim ocorrendo, resta afastada a aplicação da Súmula 286 do STJ, invocada pelo recorrente, que assim dispõe: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.".

Isso porque, conforme já definido pelo Colendo Tribunal, o enunciado apenas se aplica nos casos em que o contrato não caracteriza novação, verificável quando, por meio de novo contrato, se substitui obrigação anterior, extinguindo-se a dívida primitiva (artigos 360 a 367 do CC/2002).

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ.

1. Compete ao juiz o poder de iniciativa probatória para a determinação dos fatos postos pela parte como fundamento de sua demanda, nos termos do art. 130 do CPC. Precedentes.

2. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção vem assinalando que, ocorrendo nova pactuação da dívida bancária, quando a alteração resultante da convenção das partes dá-se tão somente em relação aos elementos acessórios da relação creditória, (tais como, por exemplo, prorrogação, encurtamento, ou supressão de algum prazo; mudança do lugar de cumprimento; questões relativas aos juros e à cláusula penal), não existindo dúvida acerca da permanência da obrigação e da manutenção dos elementos originais, reputa-se descaracterizado o instituto da novação, sendo certa a possibilidade de o Juízo proceder à revisão dos negócios jurídicos antecedentes da obrigação encartada no título extrajudicial. Inteligência das Súmulas 286 e 300 do STJ. Precedentes.

3. Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.

4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes.

5. Recurso especial não provido ( REsp 921.046/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012) (g.n.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1407104/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015).

Cumpre ressaltar que descabe na hipótese, em se tratando de embargos executórios, argumentação relação ao encadeamento de operações, nos termos da Súmula 286 do STJ, sendo inadmissível a discussão de eventuais abusividades ocorridas em contratos anteriores que resultaram na cédula de crédito bancário, pois a revisão destes foge do âmbito da execução, que deve ficar restrito apenas ao título do processo executivo. A revisão desses contratos deveria ser pleiteada em sede própria.

Dessa forma, inconteste que a novação de dívida entabulada entre as partes através da Cédula de Crédito Bancário em discussão consiste em título executivo líquido, certo e exigível, restando que não houve nenhum argumento ou prova suficiente para afastar a sua exigibilidade.

Portanto, não cabe acolher a alegação da embargante de falta de certeza, liquidez e inexigibilidade do título, uma vez que constam nos autos da respectiva ação todos os documentos necessários para comprovar a disponibilização dos valores e a sua respectiva utilização pela embargante, uma vez que a o feito foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário que originou o débito e com planilha de débitos contendo todas as informações.

Por fim, no que diz respeito aos juros remuneratórios, a orientação é no sentido de que deverão ser fixados consoante a taxa média praticada pelo mercado para as operações da espécie, ao tempo de sua celebração, conforme informações veiculadas pelo Banco Central do Brasil.

Encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, STJ), bem como a orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Resp 1.061.530/RS).

Alega a apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, NADA PROVA quanto à sua alegação. Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco-apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023